Tribunal: TJMT
Processo: 1005537-69.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005537-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA ROSA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 630.846.351-53 (AGRAVADO), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
.

INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA INTIMAÇÃO PARA
PAGAMENTO.
DESNECESSIDADE
. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONAL
E ADEQUADA
.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e impôs multa cominatória correspondente ao triplo dos valores indevidamente descontados, em razão do descumprimento de obrigação de fazer consistente na cessação de descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se são legítimas: (i) a adoção de medidas constritivas, notadamente a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, após pagamento parcial; e

(
i
i
) a imposição de multa cominatória.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se automaticamente após o decurso do prazo para pagamento voluntário, independentemente de nova intimação, operando-se a preclusão diante da inércia do executado, o que legitima o prosseguimento dos atos executivos, inclusive com constrição patrimonial.

4. O pagamento parcial do débito não suspende o curso do prazo legal para
impugnação, tampouco impede a adoção de medidas executivas para satisfação do saldo remanescente.

5. A multa cominatória, nos termos do art. 537 do CPC, é instrumento legítimo de coerção indireta para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, podendo ser fixada e mantida quando evidenciado o descumprimento da ordem judicial.

6. A persistência de descontos indevidos, mesmo após determinação judicial expressa, evidencia o descumprimento da obrigação, legitimando a imposição da penalidade.

7. O valor da multa, fixado em patamar proporcional aos descontos realizados, revela-se adequado e razoável, não configurando excesso, mas meio idôneo para compelir o adimplemento da obrigação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a adoção de medidas constritivas no cumprimento de sentença após o decurso do prazo para pagamento voluntário sem impugnação tempestiva, ainda que haja pagamento parcial. 2. A multa cominatória é cabível e deve ser mantida quando evidenciado o descumprimento de obrigação de fazer, desde que fixada em patamar proporcional e adequado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 523, § 1º, 525 e 537.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp nº 1.927.815/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 31.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª
Vara Cível da Comarca de Pontes de Lacerd
a
,
em
cumprimento de sentença
de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c repetição de indébito
nº 1001531-48.2024.8.11.0013, movido por MARIA ROSA DE OLIVEIRA BORGES, que determinou a realização
de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, bem como a intimação do executado para cessar os descontos relacionados ao objeto da lide, sob pena de multa correspondente ao triplo dos valores descontados até o efetivo cumprimento da obrigação.

O agravante sustenta, em síntese, a inadequação das medidas impostas, ao argumento de que não houve resistência ao cumprimento da obrigação, tendo reconhecido a existência de saldo remanescente e requerido a indicação dos valores devidos pela parte exequente. Aduz que a constrição de valores se mostra desproporcional, sendo mais adequada a prévia intimação para manifestação acerca do débito remanescente.

No tocante à multa cominatória, afirma que já procedeu à inclusão da
ordem de suspensão dos descontos em seu sistema interno, inexistindo justificativa para a imposição da penalidade, a qual reputa excessiva e desnecessária. Defende, ainda, a possibilidade de revisão ou exclusão das astreintes, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer o provimento do recurso, a fim de afastar a ordem de bloqueio de valores e a multa imposta.

Recebido o recurso,
foi deferida parcialmente a liminar recursal
.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, na fase de conhecimento, a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por MARIA ROSA DE OLIVEIRA BORGES em face de BANCO DO BRASIL S.A
.
, foi julgada procedente,
sendo declarada a inexistência dos contratos impugnados, com condenação da instituição financeira à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais (Primeira Instância, Id. 181889710).

Interposto recursos de apelação, este Tribunal deu parcial provimento ao recurso do requerido para determinar a restituição dos valores na forma simples, bem como provimento ao recurso adesivo da autora para majorar o valor da indenização por danos morais, com inversão
dos
ônus sucumbenciais (Segunda Instância, Id. 202839069). A decisão transitou em julgado (Primeira Instância, Id. 202839074).

Na sequência, foi iniciado o cumprimento de sentença, com a exequente apresentando memória de cálculo e requerendo o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 21.288,34, bem como a determinação de obrigação de fazer consistente na cessação dos descontos indevidos (Primeira Instância, Id. 204151586).

O juízo determinou a intimação da parte executada para pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de igual percentual, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, bem como para cessar os descontos relativos ao objeto da lide, sob pena de multa correspondente ao triplo dos valores indevidamente cobrados (Primeira Instância, Id. 204415967).

A instituição financeira efetuou pagamento parcial da condenação, no importe de R$ 15.938,02, informando que o saldo remanescente seria objeto de impugnação, o que, todavia, não se concretizou no prazo legal (Primeira Instância, Id. 207220678 e Id. 207478686).

Diante do pagamento parcial, o juízo autorizou o levantamento do valor incontroverso e determinou a manifestação das partes quanto ao prosseguimento do feito (Primeira Instância, Id. 209297196).

Sobreveio manifestação da exequente, sustentando o decurso do prazo para impugnação sem manifestação do executado, requerendo a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC sobre o saldo remanescente, bem como a realização de penhora via SISBAJUD e a aplicação da multa decorrente do descumprimento da obrigação de fazer, ante a continuidade dos descontos indevidos (Primeira Instância, Id. 210449422).

A exequente também reiterou o pedido de constrição patrimonial, indicando a persistência dos descontos indevidos nos meses subsequentes e requerendo a atualização do débito com a inclusão das penalidades correspondentes (Primeira Instância, Id. 216810772).

Sobreveio, então, decisão que deferiu o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, bem como determinou a cessação imediata dos descontos, aplicando multa correspondente ao triplo dos valores indevidamente descontados até o efetivo cumprimento da obrigação (Primeira Instância, Id. 217036989).

O executado interpôs o presente agravo de instrumento, insurgindo-se contra a determinação de bloqueio de valores e a imposição da multa cominatória.

A questão em discussão reside, portanto, em saber se são legítimas as medidas executivas adotadas, notadamente a constrição via SISBAJUD e a multa aplicada em razão do alegado descumprimento da obrigação de fazer.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, o executado deve ser intimado para efetuar o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios.

Transcorrido esse prazo sem o adimplemento integral, inicia-se automaticamente o prazo para apresentação de impugnação, independentemente de nova intimação.

Nesse sentido,
o Superior
Tribunal de Justiça entende que o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença tem início com o término do prazo para pagamento voluntário, sendo desnecessária nova intimação, ainda que haja depósito parcial ou garantia do juízo. Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA INTIMAÇÃO PARA
PAGAMENTO.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/
STJ.
A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que, "mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523 do CPC/15, independentemente de nova intimação" (REsp n. 1.761
.068/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
de 18/12/2020 - grifo meu). Incidência da Súmula n. 83/
STJ.

Precedentes
:
AgInt
no REsp
n .
1.988.345/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023; REsp n. 1 .814.871/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 29/4/2022;
gInt
no
AREsp
n. 1.419 .694/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 28/4/2022;
AgInt
no REsp n. 1.927.815/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021,
DJe
de 7/6/
2021 .Agravo
interno improvido.(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2131512 MT 2022/0147797-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024)

No caso, verifica-se que o agravante foi intimado para pagamento do débito, tendo efetuado apenas pagamento parcial, no importe de R$ 15.938,02, e informado que apresentaria impugnação quanto ao valor remanescente. Todavia, deixou transcorrer in albis o prazo legal para tanto, operando-se a preclusão.

Diante desse cenário, mostra-se legítimo o prosseguimento dos atos executivos, inclusive com a adoção de medidas constritivas, como a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, não havendo que se falar em necessidade de nova intimação do executado para tal finalidade.

Quanto à multa cominatória, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, esta pode ser aplicada em qualquer fase do processo, inclusive na execução, independentemente de requerimento da parte, desde que se mostre suficiente e compatível com a obrigação imposta, podendo, ainda, ser revista a qualquer tempo pelo magistrado.

No caso, o juízo de origem estabeleceu multa correspondente ao triplo dos valores indevidamente descontados. Verifica-se que os descontos realizados correspondem aos valores de R$ 31,10 (trinta e um reais e dez centavos) e R$ 49,17 (quarenta e nove reais e dezessete centavos), totalizando R$ 80,27 (oitenta reais e vinte e sete centavos) mensais, de modo que a penalidade fixada perfaz o montante aproximado de R$ 240,81 (duzentos e quarenta reais e oitenta e um centavos).

Dessa forma, a multa aplicada revela-se de pequena monta, não
indicando
desproporcionalidade ou excesso, mas, ao contrário,
mostrando-se adequada e suficiente para compelir o cumprimento da obrigação imposta, especialmente diante da reiteração dos descontos indevidos.

Ademais, a alegação do agravante de que teria procedido à suspensão dos descontos em seu sistema interno
deve ser
deduzida e comprovada nos autos de origem, não sendo possível sua apreciação nesta instância sem o exame pelo juízo
em
primeiro grau.

Assim, a decisão agravada, nesse ponto, encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada, devendo ser mantida.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026